Tribunal: TJDFT
Processo: 0701466-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0701466-45.2025.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: LUCILENE MARIA PEREIRA RECLAMADO: JUIZO DE DIREITO DO SEGUNDO JUIZADO DE VIOLENCIA DOMESTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASILIA DECISÃO Trata-se de Reclamação Criminal, com pedido liminar, interposta pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, com esteio no artigo 232 e seguintes do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, contra decisão proferida pelo Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Brasília, que indeferiu o pedido de medidas protetivas de urgência consistentes na proibição de contato e aproximação, formulada por L.M.P. em desfavor do seu ex-companheiro. Narra a Defensoria Pública: Que a ofendida manteve relacionamento amoroso com seu ex-companheiro por 30 (trinta) anos, possuindo duas filhas em comum. Segundo a ofendida o agressor apresenta comportamento violento, especialmente com palavras, já tendo agredido física e moralmente a vítima em ocasiões anteriores, todavia, ela nunca registrou ocorrência policial contra ele. Que há aproximadamente três meses atrás descobriu que seu ex-companheiro estava se relacionando com outra mulher e ele deixou o lar conjugal no meio do mês de dezembro. Que na data de 20/12/2024 a vítima flagrou seu ex-companheiro com outra mulher e que nesse momento empurrou a vítima. Que não a agrediu pois havia pessoas nas proximidades. Que seu ex-companheiro xinga muito a comunicante no dia a dia: "SUA MERDA, RIDÍCULA, CALA A SUA BOCA, PILANTRA." Que bateu no painel do carro com o intuito de coagir a comunicante. Que chega a se bater para impressionar a vítima. Que a vítima se sente coagida e alega sofrer muita violência psicológica. Explica em suas razões recursais que o magistrado a quo entendeu que não se pode extrair risco iminente à integridade física ou psicológica da vítima a justificar o acolhimento do pedido. Aduz que as medidas protetivas visam a garantir, além da segurança física, a integridade psicológica e moral da vítima. Sustenta que a imposição de rigoroso ônus probatório à vítima para o deferimento das medidas protetivas de urgência inverte o sistema de proteção pretendido pelo ordenamento jurídico em relação às mulheres em situação de violência doméstica e familiar. Com esses argumentos, requer, liminarmente, o deferimento das medidas protetivas consistentes na proibição de aproximação e contato, fixando o limite mínimo de distância entre estes e o agressor; e proibição de contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação, além dos benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98, § 1o, do CPC É o relatório. DECIDO. Admitir-se-á reclamação no processo penal contra ato jurisdicional que contenha erro de procedimento que, à falta de recurso específico, possa resultar em dano irreparável ou de difícil reparação (RITJDFT, art. 232). A decisão reclamada indeferiu medidas protetivas de urgência em favor da vítima. Da decisão não cabe qualquer recurso. Sujeita-se, pois, à impugnação por meio de reclamação. O art. 235 do RITJDFT prevê que o Relator poderá atribuir eficácia suspensiva à reclamação, desde que concorram a relevância dos fundamentos da interposição e o risco de dano irreparável ou de difícil reparação. No caso concreto, não me parece haver motivos para a concessão do pedido liminar. Por oportuno, cito a decisão pela qual o d. Juízo a quo negou as medidas protetivas consistentes na proibição de aproximação e contato (id 67942452): “Vistos etc. Trata-se de pedido de aplicação de medidas protetivas de urgência formulado por L. M. P. (Telefone: (61) 99104-6748) em desfavor de S. L. N., ambos devidamente qualificados na ocorrência policial que instrui os autos. É o breve relatório. Decido. A Lei 11.340/06 criou mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher, facultando-lhe formular pedidos de medidas protetivas de urgência, a fim de resguardar sua integridade física e psicológica Não obstante as alegações da requerente quando de sua oitiva na delegacia, as peças que instruem o presente pedido não são suficientes para o acolhimento dos pedidos, mormente diante da impossibilidade de identificação de violência praticada pelo requerido em função de gênero, já que, segundo se depreende, os fatos noticiados aparentemente indicam apenas a existência de desentendimentos entre as partes no que tange à relação conjugal, bem como os fatos noticiados não se revestem da gravidade mínima necessária ao deferimento da medida pretendida. Outrossim, para conceder medidas protetivas de urgência, deve o juiz dispor de elementos mínimos que autorizem uma análise acurada do caso submetido à apreciação, o que não se divisa na espécie. Em juízo de cognição sumária, o exame se limita aos fatos narrados no procedimento policial, que, entretanto, se encontra desprovido de indícios necessários à formação de um juízo de valor seguro sobre a necessidade da tutela emergencial pretendida. Embora haja uma alegação de histórico de violência, o fato atual foi de um xingamento e uma alegação de que o suposto ofensor bateu no painel do carro, sem ameaça concreta, de modo que não vejo, ainda, elementos para o deferimento da medida recomenda a prudência, assim, que o pedido seja mais bem instruído e submetido a análise por seu juízo natural. Ante o exposto, considerados os escassos elementos de prova constantes dos autos, INDEFIRO, por ora, o pedido de aplicação de medidas protetivas, sem prejuízo de melhor análise do pleito pelo juízo natural, a quem os autos devem ser oportunamente remetidos. Confiro à presente Decisão força de mandado. Fica desde já deferido cumprimento em horário especial e requisição de reforço policial, caso necessário. (...)”. A Lei Maria da Penha foi criada com o objetivo de criar mecanismos para coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos do § 8o do art. 226 da Constituição Federal, além de convenções e tratados internacionais ratificados pelo Brasil, e estabelecer medidas de assistência e proteção às mulheres em situação de violência doméstica e familiar (art. 1o). Constitui violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial (art. 5o). Medidas protetivas pressupõem indícios concretos de risco à incolumidade física ou psíquica da ofendida que indiquem a necessidade urgente de sua proteção, porquanto seu deferimento enseja restrição de direitos da pessoa. Em análise superficial própria do exame de pedido liminar, verifica-se que a vítima relata xingamentos e uma alegação de que o suposto ofensor bateu no painel do carro, sem ameaça concreta, de modo que não deixa evidente, ainda, elementos para o deferimento da medida, pelo ex-companheiro. Segundo consta dos autos, a vítima conviveu com o ofensor por 30 anos e, a cerca de 3 meses, terminou o relacionamento. Ao menos nesse momento processual, a necessidade concessão de medidas protetivas consistentes em proibição de contato e aproximação não se mostra necessária, pois, ao menos em tese, não há elementos concretos acerca de grave violação à integridade física ou psicológica da vítima. Não há elementos nos autos que indiquem concretamente que o ofensor tenha tentado se aproximar fisicamente da vítima desde a separação. Outrossim, em que pese a vítima tenha alegado que o ex-companheiro era agressivo e violento durante seu relacionamento conjugal, não há nos autos elementos possíveis de aferir essa violência, ao menos nesse momento processual. Os fatos ainda não estão bem esclarecidos e os elementos de provas até agora colhidos demonstram somente o término de relacionamento conturbado e com desentendimentos. Não se vislumbra, a princípio, vulnerabilidade ou situação de risco iminente, até porque, ao que tudo indica, a vítima não depende emocionalmente ou financeiramente do suposto agressor e eles não coabitam. Em caso semelhante, assim decidiu este eg. TJDFT: Reclamação. Medidas protetivas. Situação de risco não demonstrada. 1 - Necessário, para se deferir medidas protetivas de urgência, porque leva a restrição de direitos, que haja fundados indícios de atos de violência e grave situação de perigo causada à vítima. 2 - Sem provas suficientes de que a vítima está em situação de risco - mensagens enviadas pelo interessado, embora revelem término conturbado de relacionamento, não demonstram, por si, que há risco concreto e iminente à integridade física e psíquica da vítima -, não se concede as medidas protetivas. 3 - Reclamação julgada improcedente. (Acórdão 1746002, 07261215220238070000, Relator(a): JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 17/8/2023, publicado no PJe: 4/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) As medidas protetivas representam limitações a direitos fundamentais e não podem ser estabelecidas sem fundamentos concretos que as justifiquem, sobretudo porque eventual descumprimento pode ensejar a prisão do interessado. Assim, não me parece haver motivos urgentes e plausíveis que justifiquem a concessão da liminar, sendo o caso, portanto, de aguardar o regular prosseguimento do feito, com o seu julgamento de mérito pelo Colegiado. Assim, não vislumbrando a presença dos requisitos necessários para concessão cautelar medida e, sem prejuízo de se chegar à conclusão diversa quando da análise do mérito, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao d. Juiz de origem, solicitando-se informações. Intime-se o acusado para, caso queira, manifestar-se nos autos no prazo de cinco dias. Após, ouça-se a d. Procuradoria de Justiça. Brasília/DF, 23 de janeiro de 2025. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora